Tribunal: TJSP
Processo: 2036200-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036200-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BOVOLON E BRITO CONSTRUTORA E INCORPORADORA ME, é agravada
ROSEMEIRE FARIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036200-74.2020.8.26.0000 - Voto 24514 PP
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2036200-74.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BOVOLON E BRITO CONSTRUTORA E INCORPORADORA ME
AGRAVADO: ROSEMEIRE FARIAS DOS SANTOS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24514
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que extingue o
processo em relação a corré – Pretensão à sua reforma –
Inadmissibilidade – Aplicação analógica do art. 88, do CDC –
Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BOVOLON E BRITO CONSTRUTORA E INCORPORADORA ME, tirado
contra a r. decisão copiada às fls. 74/75 e 90, que, em ação de obrigação de
fazer em face dela ajuizada, julgou extinto o processo, em relação à
Imobiliária Salles Imóveis, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485,
I, do CPC.
Irresignada, sustenta a corré-agravante, em síntese, que
o contrato de venda e compra (fls. 05), foi firmado mediante intermediação
da imobiliária Salles Imóveis; e que, embora a avença tenha sido objeto de
distrato, a imobiliária recebeu valores (fls. 06), razão pela qual deve figurar
no polo passivo da lide (fls. 08).
Recurso tempestivo (fls. 91), preparado (fls. 10 e 125) e
não contraminutado (fls. 131), a despeito da concessão de oportunidade (fls.
127 e 128). Processado sem efeito suspensivo (fls. 121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036200-74.2020.8.26.0000 - Voto 24514 PP
3
É o relatório.
A irresignação não prospera.
Como se infere de fls. 12 (último parágrafo) e 23, a
relação jurídica discutida nos autos de origem é de consumo, de modo a ser
vedada, na hipótese, a denunciação da lide, por aplicação analógica do art.
88, do Código de Defesa do Consumidor1.
Assim, em que pese fosse facultado, à autora, o
ajuizamento de pretensão em face de todas as empresas que participaram da
cadeia de fornecimento do produto ou serviço (art. 7o, parágrafo único,
CDC), uma vez extinto o processo, com relação a uma das requeridas, não é
dado à outra insurgir-se contra o decisum apenas passível de reforma, e se
o caso, mediante irresignação autoral, que inexistiu.
Nada, obstante, salienta-se, ad argumentandum, que o
contrato em discussão foi firmado apenas pela autora e pela ré ora
agravante (fls. 23) a imobiliária Salles Imóveis foi meramente mencionada
na cláusula nona (fls. 33), e como intermediadora, não tendo firmado os
documentos referentes ao contrato (fls. 29 e 36), nem ao distrato (fls. 37/38).
Assim, não se cogita, sob qualquer ângulo, da
pertinência do pedido recursal.
Em
caso
semelhante,
guardadas
as
devidas
1 Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em
processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da
lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036200-74.2020.8.26.0000 - Voto 24514 PP
4
peculiaridades, ademais, esta E. Corte já decidiu:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ERRO ODONTOLÓGICO. Pretensão à reparação de prejuízos
advindos da prestação defeituosa de serviços odontológicos. Relação que
se
submete
às
regras
da
legislação
consumerista.
RESPONSABILIDADE DA APELANTE HENSA. Inocorrência.
Ausência de documentos capazes de comprovar que a apelante participou
de algum modo na relação com a consumidora. Acolhida a objeção
processual, caberá a extinção do processo em relação a ela, nos termos do
art. 485, VI, CPC, remanescendo a responsabilidade dos demais réus que
não recorreram. Fixação de sucumbência. RECURSO PROVIDO. (Apel
n. 1025899-84.2017.8.26.0002, rela Desa Rosangela Telles, 2a Câmara
de Direito Privado, j. 10/07/2020).
Não comporta, pois, reforma a decisão guerreada.
Deixa-se de fixar honorários sucumbenciais recursais,
por se tratar de mera decisão interlocutória.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator